Tribunal: TJES
Processo: 5002213-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FREITAS DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: MONTANA VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002213-51.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MANOEL FREITAS DE ALMEIDA, MONTANA VEICULOS LTDA - ME

RECORRIDO: MONTANA VEICULOS LTDA - ME, MANOEL FREITAS DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE MULTAS EM ABERTO NÃO REALIZADA. PACTUAÇÃO VERBAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO AO CUMPRIMENTO DO ACORDO ESCRITO. FORMA INADEQUADA. QUEBRA CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. DÉBITO CONFESSADO PELO AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de capítulos da sentença que a condenou à quitação dos débitos do veículo e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00; de outro, pugna o Autor pela improcedência do pedido contraposto, bem como pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, sem razão a Requerida quanto à inépcia da inicial, tendo em vista que não há incongruência entre a causa de pedir e pedidos, sendo devidamente rechaçada a preliminar em questão pelo Juízo de origem quando do julgamento de embargos de declaração, inexistindo omissão no particular.

(3). No mérito, também sem razão a Requerida. Isso porque, conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou comprovado pelo Requerente que a parte ré assumiu o ônus de entregar o veículo desembaraçado, responsabilizando-se, portanto, por débitos referentes a multas em aberto. Nesse contexto, embora aduza que não cumpriu com o referido encargo em razão de posterior pactuação verbal com o Requerente no sentido de condicionar o seu cumprimento ao pagamento de débito em aberto pelo Autor, não há prova hábil a corroborar a tese brandida pela Ré (especificamente quanto à suposta condição pactuada entre as partes), sendo pertinente, inclusive, a reprodução da r. sentença no particular: “[...]
O contrato juntado pelas partes não prevê tal condição ao pagamento dos débitos do veículo. Ademais, a requerida afirma que posteriormente a venda, quando a autora teria solicitado a alteração da data de vencimento das parcelas, é que fora feito um acordo verbal prevendo a condição para pagamento das multas em atraso. Entretanto, a obrigação da requerida em entregar o veículo livre de quaisquer ônus é anterior ao suposto acordo verbal, pois já deveria ter sido cumprida desde a tradição do bem. Por fim, sendo o contrato original sido feito por escrito, o suposto aditivo deveria se dar na mesma forma, sobretudo porque, neste ponto é prejudicial ao consumidor, que na contratação original receberia o veículo livre de ônus e com o aditivo passou a conta com condição para receber o veículo desembaraçado. Diante disto, entendo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.
[...]”.

(4). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação do descumprimento contratual pela Requerida, razão pela qual pertinente a confirmação da tutela antecipada em cognição exauriente, bem como no que se refere à compensação por danos morais, a qual fora fixada em patamar adequado, condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os princípios balizadores pertinentes ao seu arbitramento.

(5). Quanto ao recurso manejado pelo Autor, entendo que também não merecem acolhida as razões aduzidas. Isso porque, quanto ao pedido contraposto, há confissão expressa quanto à existência e regularidade do débito cobrado (o qual, segundo o próprio Requerente, inclusive já foi adimplido, durante o curso do processo), não havendo que se ponderar, portanto, quanto à reforma do
decisum
no particular.

(6). Por fim, no que se refere à majoração dos danos morais fixados, conforme já exposto anteriormente, compreendo que o patamar arbitrado
in casu
é adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes MANOEL FREITAS DE ALMEIDA e MONTANA VEICULOS LTDA - ME ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)